Tribunal: TJSP
Processo: 2076367-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização fundada em contrato de transporte de pessoas. Insurgência da ré contra decisão que, em despacho saneador, indeferiu o pedido de produção de prova pericial. Pretensão de que seja ela admitida para fins de verificar o nexo de causalidade e a extensão do dano. Inadmissibilidade. O juiz é o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir a necessidade ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização fundada em contrato de transporte de pessoas. Insurgência da ré contra decisão que, em despacho saneador, indeferiu o pedido de produção de prova pericial. Pretensão de que seja ela admitida para fins de verificar o nexo de causalidade e a extensão do dano. Inadmissibilidade. O juiz é o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não de sua realização. Inteligência do artigo 370 do CPC. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.